Tribunal: TJDFT
Processo: 0747591-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 27 DA TUJ E DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 46528008).
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a parte autora não faz jus ao pagamento da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB em decorrência de sua lotação.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença merece reforma, pois não seria a lotação a definir o direito à gratificação, mas sim a atividade exercida. Nesse sentido, sustenta exercer as atividades básicas primárias, razão pela qual faz jus à GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento do padrão, nos termos do art. 1o e 2o, inciso I, da Lei Distrital no 318/1992 c/c art. 2o e inciso 4.2.2 do anexo, ambos da Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, c/c súmula 27 dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT.
4. O recurso interposto confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 46528114).
6. A recorrente ocupa o cargo efetivo de ASSISTENTE GAPS TEC THD (TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3. Até julho de 2018, percebia a GAB, suspensa, no entanto, após a restruturação promovida pelo Decreto no 38.982/18, a qual, dentre outras coisas, trocou a nomenclatura, de UBS 01/Lago Sul para GSAS 3/Policlínica do Lago Sul.
7. Após a referida restruturação, a Secretaria de Estado de Saúde suspendeu o pagamento da GAB à autora, sob o fundamento de que, após a restruturação, o pagamento da gratificação consideraria não a lotação, mas sim a especificidade do serviço prestado (ID 135533653, pág. 5-6). Entretanto, a Secretaria de Estado de Saúde, após requerimento de restabelecimento da GAB pelos servidores da Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3/SES, em 24/09/2018 (ID 135533653, pág. 1-2), negou o pleito, ao argumento de que a lotação dos agentes públicos pleiteantes era na atenção secundária (ID 135533668, pág. 9-10).
8. O Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, por unanimidade, proferiu a decisão n. 3690/2021, na qual esclareceu à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF ser devido o pagamento da GAB “(...) a todos os servidores da Carreira Assistência Pública à Saúde (e das demais carreiras distritais contempladas com sua concessão) que exerçam atividades relacionadas a ações básicas de saúde, mesmo que estejam lotados em Gerências de Serviços de Atenção Secundária que, assim como a Unidade do Lago Sul - GSAS 3 – Policlínica do Lago Sul, apresentem características híbridas de unidade mista de saúde;”
9. Ainda, no ID 135533646, pág. 1, vê-se que a recorrente, embora não lotada em Unidade Básica de Saúde, diante da reestruturação ocorrida pelo Decreto no 38.982/18, exerce suas atribuições em unidade, Policlínica do Lago Sul, na qual, segundo Superintendente da Região De Saúde Central – SES/DF se dá o “(...) oferecimento de serviços de atenção básica, tais como sala de vacina, farmácia, acompanhamento de pré-natal e de crescimento e desenvolvimento da criança, estes para atendimento à população do Lago Sul e Jardim Botânico, áreas sem cobertura da estratégia de saúde da família;”.
10. Com isso, a própria Administração Pública confirma que os servidores lotados na referida unidade, tal como a recorrente, prestam serviços de atenção básica à população do Lago Sul e Jardim Botânico.
11. Segundo provas dos autos (ID 135534151, pág. 53-55 e ID 135533646, pág. 1), a requerente não exerce atividades diversas do atendimento à atenção primária, fato incontroverso nos autos pois não refutado pelo Distrito Federal, de modo que se mostra devido o pagamento da GAB, nos moldes do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992.
12. Ainda, conforme a tese firmada na súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde." (acórdão n. 1339286, processo n. 07019319320208079000, Relator Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/05/2021, publicado no DJe: 23/06/2021).
13. Nesse contexto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença merece reforma, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais para CONDENAR o Distrito Federal a incorporar, ao vencimento básico da parte autora, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento do padrão em que ela estiver posicionada, bem como a pagar os valores que ela deixou de receber no período vindicado, qual seja, a partir da exclusão da GAB de seus vencimentos, assim como as parcelas vencidas e vincendas durante o trâmite processual, respeitada a prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32 e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2o da Lei no 12.153/09).
14. Sobre o valor do retroativo, deve incidir, até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
15. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.